Tribunal: TJDFT
Processo: 0712163-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOCIAÇÃO ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, por não ter sido observado o princípio da dialeticidade.

2. Segundo o princípio da dialeticidade, deve o recorrente confrontar de modo específico os fundamentos da decisão judicial impugnada. Assim, cabe ao agravante enfrentar os argumentos basilares do pronunciamento vergastado.

3. Não havendo relação entre a decisão agravada e as razões do recurso, estando as razões recursais dissociadas, impõe-se o não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.